Tribunal: TJSP
Processo: 1085415-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDÊNCIA SOCIAL – PENSÃO POR MORTE – EX-MULHER QUE NA DATA DO ÓBITO RECEBIA DO FALECIDO SERVIDOR PENSÃO ALIMENTÍCIA, A TANTO EQUIVALENDO O PAGAMENTO MENSAL EM FAVOR DELA DE CONVÊNIO MÉDICO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.